Tribunal: STF
Processo: RE 69928
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Tributário.
Decadência. Imposto de renda.
Dispondo o então vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n. 51.900, de 10.4.63, no seu art.188, em consonância com o disposto no art. 29, da Lei n. 2863/56, também à época em vigor, que "o direito de proceder ao lançamento do imposto de renda decai no prazo de 5 (cinco) anos, contados da expiração do ano financeiro a que corresponde o imposto", é de confirmar-se o acórdão que reconheceu incidir a decadência a impedir pudesse promover a Fazenda Federal lançamento suplementar por supostas omissões das declarações de rendimentos anteriores a cinco anos da adoção de tal providência.